Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702694-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: EMERSON SILVA RESENDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS contra interlocutória do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (180109135) que, nos autos de cumprimento de sentença (0002827-45.2010.8.07.0007) ajuizada em desfavor de EMERSON SILVA RESENDE, indeferiu pedido de pesquisa eletrônica (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD) de bens passíveis de penhora no patrimônio da esposa do executado. O fundamento para tanto foi o de que, “ainda que seja possível a penhora da meação do cônjuge, não é possível submeter a quem não é parte nos autos todas as limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório”. O agravante, nas razões de recurso, argumenta que os bens de pessoa casada sob o regimento de comunhão parcial estão sujeitos à execução. Acrescenta que, no caso dos autos, o débito em execução (valores de aluguel de imóvel) foi contraído em benefício da entidade familiar do executado agravado. Pede, com suporte no inciso IV do art. 790 do CPC, o provimento recursal para que, em reforma da decisão recorrida, seja determinada a realização de pesquisa nos referidos sistemas eletrônicos com vistas à localização de bens em nome da esposa do agravado. O preparo foi devidamente recolhido (55239428 e 55239430) É a síntese do necessário. Decido. Cediço que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra suporte na norma expressa no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando, contudo, condicionada à presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). Pois bem, a controvérsia possui sede no requerimento de pesquisa de bens passíveis de penhora correspondentes à meação do executado agravado. Nesse sentido, argumenta o recorrente, reportando ao fato de que a dívida em exigência advém de ajuste locatício, que “quando as dívidas do cônjuge executado forem contraídas em benefício da entidade familiar, a sua meação não será protegida, porquanto o casal auferiu vantagem”. Destaca, diante de tal assertiva, que quando “é nítida a responsabilidade patrimonial do cônjuge do executado, mesmo que não tenha sido parte no presente processo, sendo permitida a penhora de seus bens, respeitando o limite meação, nos termos do art. 790, IV, CPC”. Malgrado tais assertivas, e em consulta à jurisprudência desta Corte, é possível vislumbrar que é inviável a pretensão preliminar aduzida pelo agravante, haja vista a necessidade de que o cônjuge, cujo patrimônio será alvo das pesquisas requeridas pelo agravante, integre a composição passiva da demanda onde formulado tal espécie de requerimento. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que: “4. A pesquisa de bens de propriedade do cônjuge meeiro exige a sua integração à relação processual para evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1706822, 07381350520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outra oportunidade, reiterou-se esse entendimento: “2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1660025, 07332383120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, ainda, esta outra ementa de julgado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. I - Indefere-se o pedido de pesquisa de bens, para posterior penhora, em nome do cônjuge da agravada-executada, terceira pessoa que não integra a lide. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1342319, 07070027620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a alegação do agravante em torno de eventual prescrição intercorrente, certo é que se trata de retorno dos autos ao arquivo provisório, mantendo-se, portanto, suspenso até posterior informação concreta de bens passíveis de penhora. Dessa forma, não revelada também a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar formulada neste agravo. Diante dessas sumárias constatações, tem-se que não estão presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Comunique-se ao Juízo da causa, não sendo necessário o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca dos argumentos aduzidos pelo agravante. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator